Tribunal: TJES
Processo: 5000697-97.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000697-97.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DE ANDRADE BELO RAMOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000697-97.2025.8.08.0021
RECORRENTE:
ADRIANA DE ANDRADE BELO RAMOS
RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA (MAMOPLASTIA REDUTORA). PARECER DO NATJUS FAVORÁVEL EM CARÁTER ELETIVO E NÃO URGENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU RISCO IMEDIATO. OBSERVÂNCIA DA FILA REGULAR DO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA JUDICIAL NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ELEMENTOS EXCEPCIONAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito.

A controvérsia cinge-se à pretensão de agendamento e realização imediata de consulta em cirurgia plástica, com fundamento em alegada necessidade médica decorrente de hipertrofia mamária.

O parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico do Judiciário concluiu favoravelmente à realização da consulta e eventual procedimento, contudo expressamente consignou o caráter eletivo e não urgente da demanda, afastando justificativa técnica para atendimento prioritário fora da ordem regular do SUS.

Inexistindo comprovação de urgência ou risco concreto e imediato à saúde da recorrente, não se revela legítima a intervenção judicial para determinar a superação da fila administrativa, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e da organização racional do sistema público de saúde.

A atuação jurisdicional em matéria de saúde deve observar os limites da prova constante dos autos, não sendo possível substituir a avaliação técnica quando inexistem elementos que demonstrem situação excepcional apta a justificar tratamento diferenciado.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)